Tribunal: STF
Processo: Rcl 39226
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 593.849-RG. ADI 2.777. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ICMS A MAIOR. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. DECISÃO RECLAMADA QUE SE COADUNA COM O PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Pallone Centro Automotivo Comércio e Importação Ltda. contra acórdão da Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fulcro nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, proferido nos autos do processo nº 9075955-11.2005.8.26.0000.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, a reclamante aponta, em sede de juízo de retratação, não observado o precedente firmado em repercussão geral no RE 593.849-RG (Tema 201) e descumprida a decisão firmada por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADI 2.777.
    3. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, formuladas as seguintes asserções na petição inicial:
    (i) a reclamante atua no comércio de bens sujeitos ao regime de substituição tributária, no qual sua fornecedora figura como substituta, antecipando o recolhimento do ICMS de toda a cadeia em que o tributo é calculado no sistema de base de cálculo presumida. Contudo, comercializou seus produtos por valor inferior ao presumido;
    (ii) com fundamento no art. 150, § 7º, da Constituição da República e no art. 66-B da Lei 6.374/1989, impetrou mandado de segurança, com o intuito de ter reconhecido o direito à restituição dos valores pagos a maior a título de ICMS/ST;
    (iii) a segurança foi denegada e mantida ao julgamento de apelação, após o que interposto recurso extraordinário. O apelo extremo foi sobrestado para aguardar o julgamento do RE 593.849-RG por esta Suprema Corte;
    (iv) após o julgamento do RE 593.849-RG, realizado em 19.10.2016, firmou-se a tese de que “é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”;
    (v) não foi promovida a retratação pela autoridade reclamada, ao fundamento de falta de prova dos pagamentos a maior de ICMS realizados na sistemática de substituição tributária progressiva;
    (vi) contra essa decisão, opostos embargos de declaração, que foram rejeitados. Ato contínuo, interposto novo recurso extraordinário, inadmitido ao fundamento de que harmônica a decisão recorrida com o precedente paradigmático, bem como o pedido “embora exista a repercussão geral da questão constitucional, o recurso somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de provas”. 
    4. A reclamante assevera que o Estado de São Paulo, apesar dos paradigmas desta Suprema Corte, continua sem proceder ao ressarcimento do ICMS/ST quando a venda posterior ocorre com valor menor ao presumido.
    Deduz que “De fato, o Recorrente deve respeitar o procedimento para fins de ressarcimento, mas, a partir do momento em que o Estado de São Paulo veda o ressarcimento (ajuizando, inclusive, a ADI n° 2.777/SP) ou não opera o ressarcimento, mormente em razão da edição da Lei n° 13.291/2008, ao incluir o §3° ao art. 66-B da Lei n° 6.374/89, é que a ordem deve ser concedida, sob pena de invalidar o entendimento do Supremo Tribunal Federal”. 
    Defende que o Tribunal de origem, ao não reconhecer seu direito à restituição dos valores pagos indevidamente, afronta a autoridade e a eficácia do que foi decidido por essa Suprema Corte no RE 593.849-RG e na ADI 2.777.
    Requer a concessão de medida liminar para que seja suspenso o processo de origem até o julgamento de mérito da presente reclamação. No mérito, pugna pela cassação do acórdão reclamado, determinando-se novo julgamento, em observância ao que decidido nos paradigmas mencionados.
    5. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação da Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 
    4. Em observância da finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/10/2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/6/2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/2/2017.
    5. A controvérsia presente nesta reclamação é a contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário 593.849-RG (Tema 201) e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.777 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ao não exarar juízo de retratação.
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário 593.849-RG (Tema 201), este Supremo Tribunal fixou a tese de que “é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.
    7. Ao exame da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.777, este Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o inciso II do art. 66-B da Lei 6.374/1989 de São Paulo, mediante a qual reconhecido o direito à restituição do ICMS recolhido a maior naquela unidade da federação. Confira-se a ementa do precedente:
    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. COMPATIBILIDADE DO INCISO II DO ART. 66-B DA LEI 6.374/1989 DO ESTADO DE SÃO PAULO (ACRESCENTADO PELA LEI ESTADUAL 9.176/1995) COM O § 7° DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE AUTORIZA A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA COBRADA A MAIOR NAS HIPÓTESES DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE EM QUE A OPERAÇÃO FINAL RESULTOU EM VALORES INFERIORES ÀQUELES UTILIZADOS PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DO ICMS. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Com base no § 7° do art. 150 da Constituição Federal, é constitucional exigir-se a restituição de quantia cobrada a maior, nas hipóteses de substituição tributária para frente em que a operação final resultou em valores inferiores àqueles utilizados para efeito de incidência do ICMS. II – Constitucionalidade do inc. II do art. 66-B da Lei 6.374/1989 do Estado de São Paulo (acrescentado pela Lei estadual 9.176/1995). III - Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI 2777, Rel Min. Cezar Peluso, Relator p/ Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2017).
    8.  A Corte de origem, instada a exercer juízo de retratação, assim fundamentou a manutenção do acórdão:
    “Mandado de Segurança ICMS Devolução dos autos em cumprimento ao disposto no artigo 1.040,II do CPC - RE nº 593.849, II do CPC – Substituição Tributária Antecipação dos efeitos de homologação da autoridade fiscal, através de sentença que faça suprir o devido procedimento administrativo Impossibilidade Manutenção do decisum pois em consonância com o decidido no RE nº 593.849/MG Acórdão mantido. 
    Pela r. sentença de fls. 167/171, cujo relatório se adota, foi julgado extinto, sem resolução de mérito, o presente Mandado de Segurança, condenada a Impetrante no pagamento das custas e despesas processuais. Recorre Pallone Centro Automotivo Comércio e Importação Ltda. (fls. 173/189) alegando que o que se visa com a impetração é a declaração do direito de restituição imediata de qualquer valor de ICMS recolhido a maior devido à venda por valor inferior ao presumido. Pugna pela concessão da segurança ou anulação da r. sentença para que nova seja proferida com exame de mérito. Contra-razões às fls. 196/207.
    O Acórdão de fls. 230/242 negou provimento ao recurso do Impetrante. Para cumprimento do artigo 1.040, II do CPC, os Autos foram devolvidos à turma julgadora em razão do julgamento do mérito do Resp 593.849/MG de 05.04.2017, que entendeu ser devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. 
    É o relatório. 
    O artigo 66-B, II, da Lei Estadual nº 6.374/89 autorizava a restituição de valores quando a operação final resultar em valor inferior do que a operação presumida. 
    Com a Lei Estadual nº 13.291/08 esse direito foi restringido à hipótese de o valor ter sido fixado por pauta fiscal, a saber:
    “Art. 66-B - Fica assegurada a restituição do imposto pago antecipadamente em razão da substituição tributária: 
    I - caso não se efetive o fato gerador presumido na sujeição passiva;
    II - caso se comprove que na operação final com mercadoria ou serviço ficou configurada obrigação tributária de valor inferior à presumida.
    (...) § 3º - O disposto no inciso II do “caput” deste artigo aplica-se apenas na hipótese de a base de cálculo do imposto devido por substituição tributária ter sido fixada nos termos do “caput” do artigo28.
    Art. 28 - No caso de sujeição passiva por substituição, com responsabilidade atribuída em relação às operações ou prestações subsequentes, a base de cálculo será o preço final a consumidor, único ou máximo, autorizado ou fixado por autoridade competente.”
    Ocorre que a questão foi levada novamente ao STF, nos autos do RE 593.849/MG, em sede de Repercussão Geral,ocasião em que se decidiu que é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, alterando parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral.
    “RECURSOEXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. 2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições. 3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. 4. O modo de raciocinar “tipificante”na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 5. De acordo com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral.7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, §11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado.8. Recurso extraordinário a que se dá provimento. RECURSOEXTRAORDINÁRIO 593.849 MINAS GERAIS RELATOR: MIN.EDSON FACHIN, 19/10/2016.”
    Por essa razão, a posterior edição de lei estadual que limita o direito à restituição nos casos em que a obrigação final não corresponde ao valor presumido apenas para a hipótese em que o preço final for pré-estabelecido pelo Fisco (art. 66-B, § 3º, da Lei nº 6.374/1989) afronta a Constituição Federal, nos termos da repercussão geral citada acima. 
    Ocorre que, como bem asseverado no Acórdão de fls. 230/242, o pedido de ressarcimento sujeita-se a homologação pela autoridade competente, nos termos previstos na Portaria CAT17/99, mostrando-se incabível a devolução preferencial e imediata sem restrições como quer o Impetrante.
    Assim, a conclusão do Acórdão não afronta o decidido no RE nº 593.849/MG, pois reconhece a necessidade de o Impetrante se submeter às exigências administrativas da autoridade fiscal. No mesmo sentido:
    APELAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADEQUAÇÃO. TRIBUTÁRIO.ICMS. Substituição tributária. Pessoa Jurídica que atua na revenda de combustíveis e recolhe o imposto na forma do artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Abertura do juízo de readequação considera a prevalência da Tese firmada no Tema 201 do STF, que alberga a possibilidade de restituição do valor pago a maior expressamente reconhecido pela legislação tributária estadual. Motivação empregada pela decisão impugnada, em sede de recurso extremo, não se apresenta dissociada à Tese, porquanto não delibera sobre a existência do direito. A restituição foi negada em razão do descumprimento da legislação infralegal que exige a formulação de requerimento administrativo, o que impede que o Judiciário conceda a tutela jurisdicional. Matéria de fundo que não tem relação com a matéria debatida no Tema n. 201 (RE nº 593.849/MG) pelo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade de alterar a decisão colegiada em relação ao fundamento adotado e que não faz parte da tese firmada em sede de repercussão geral. Manutenção da decisão colegiada. ACÓRDÃO MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. Apelação nº 0001679-27.2013.8.26.0213, Comarca de Guará, 8ª Câmara de Direito Público, Relator José Maria Câmara Junior, julgado em 23 de janeiro de 2018.
    Pelos motivos expostos, mantém-se a decisão de fls. 230/242. 
    9. A decisão reclamada encontra-se assim fundamentada quanto ao tema articulado na reclamação, verbis: 
    “Agravo Interno - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão referente à possibilidade de restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no Tema 201/STF - leading case RE n. 593.849/MG. Nega-se provimento ao recurso.
    Trata-se de agravo interno interposto por PALLONE CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. (fls. 632/656) contra decisão desta Presidência que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário por reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos autos do RE n. 593.849/MG, e o inadmitiu quanto às demais questões. Alegou a agravante, em síntese, conter o recurso apresentado todos os requisitos necessários para sua admissibilidade. Aduziu, ainda, ter sido equivocada a aplicação do paradigma, diante da ausência de conformidade com o caso em exame, tendo havido violação ao art. 150, §7º, da Constituição Federal, bem como ao quanto restou julgado na ADI 2.777/SP, mormente em razão da restrição inconstitucional do §3º, do art. 66 B, da Lei n. 6.374/89. 
    É o relatório. 
    Recebe-se o recurso como agravo interno, na forma do art. 1.030, parágrafo 2º do Código de Processo Civil e nos termos do art. 33-A do Regimento Interno do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Com efeito, parcela da decisão agravada fez-se em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil, cujo fragmento apresenta o seguinte teor: 
    “No que diz respeito à restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, considerando o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário nº 593.849/MG e, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso no pertinente a esta questão.” 
    A matéria tratada no recurso extraordinário, referente à possibilidade de restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do n. RE n. 593.849/MG, correspondente ao Tema n. 201, oportunidade em que fixada a seguinte tese: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.” 
    Assim, não há como se proceder a modificação do decidido, de vez que está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte. 
    Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto ao leading case paradigma, fica mantida a decisão. 
    Sem avistar intuito protelatório no manejo do presente recurso, deixa-se de infligir aos agravantes a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
    10. Não diviso teratologia na decisão reclamada.
    11. Consoante emerge dos trechos acima transcritos, a autoridade reclamada afirmou a legitimidade da concessão do direito à restituição de valores recolhidos a maior de ICMS/ST, tal qual reconhecido nos parâmetros suscitados nesta reclamação. 
    12. Todavia, a Corte de origem reputou que o pedido de ressarcimento está sujeito à homologação pela autoridade competente, de modo que, incabível, na via eleita pela parte, a devolução preferencial e imediata sem restrições. 
    13. Nesse contexto, não se negou o direito reconhecido no RE 593.849-RG (Tema 201) e na ADI 2.777; apenas se ponderou que a restituição do montante pago a maior na substituição tributária para frente não se aplicaria ao caso concreto. Portanto, a decisão de origem está em consonância com a jurisprudência vinculante exarada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema.
    14. Nessa mesma linha de intelecção jurídica, a robustecer os fundamentos pela ausência de afronta ao RE 593.849-RG (Tema 201) e à ADI 2.777, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ICMS A MAIOR QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. PAGAMENTO A MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA. PREMISSAS DE ORIGEM. DECISÃO RECLAMADA QUE SE COADUNA COM O PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.849-RG. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 593.849-RG (Tema 201): “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 35343 ED-AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 03.4.2020).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DO ICMS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.777/SP E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 593.849-RG. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 39779 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.5.2020).
    15. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora